Tribunal: TJDFT
Processo: 0732390-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732390-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU EM VIRTUDE DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO CRIME. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. O réu confessou ter recebido o colar de prata em contrapartida da venda de porção de maconha a um adolescente, fato confirmado pelo próprio menor e pela apreensão do colar no quarto do acusado. Além disso, admitiu ter guardado consigo outras porções em sua residência e que foram localizadas pelos policiais durante a diligência que culminou na sua prisão em flagrante. 3. Em pese o réu tenha se declarado usuário de entorpecentes e, inclusive, relatado que a entrega da droga ao menor ocorreu no momento em que também fazia uso de maconha em logradouro público, os fatos pelos quais responde consubstanciam a venda, guarda e depósito de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 4. O tráfico de substâncias entorpecentes configura crime de natureza hedionda, de perigo abstrato, com alto grau de reprovabilidade, cuja coibição visa à proteção da saúde pública, bem jurídico coletivo. Nesse contexto, a comercialização de pequena quantidade de droga não é suficiente para afastar a incidência da norma incriminadora mediante aplicação do princípio da insignificância. 5. A valoração judicial realizada na sentença contraria o entendimento da Súmula 444 do STJ quanto à impossibilidade de serem considerados negativamente para exasperação da pena-base investigações criminais e ações penais em andamento. 6. Conforme enunciado 231 da Súmula do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 5. O fato de responder a ação penal por roubo qualificado (ID 21562787) revela que o réu se dedica a atividades criminosas, óbice, pois, ao reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). 6. Comprovada a negociação de droga com um menor não merece acolhida o pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Invoca o direito fundamental da presunção de inocência. Aduz que ações penais em curso não são provas idôneas para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1268616 AgR, Rel. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido o ARE 1288600 ED-segundos, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010